Tribunal: STJ
Processo: 2382558-82.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118474 - SP(2025/0467469-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: JEFFERSON FRANCO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVADO
: GILBERTO MODESTO MARSOLA MOREIRA
AGRAVADO
: GILBERTO MODESTO MARSOLA MOREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: ARIEL BUENO - SP296371
INTERES.
: GIL'S RIO CLARO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: VIVIANE REGINA BERTAGNA - SP257770
ARIEL BUENO - SP296371
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
. AUSÊNCIA
SÚMULA 7/STJ
DE PREQUESTIONAMENTO.
. RECURSO
SÚMULA 211/STJ
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial. Na origem, cuida-se de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica indeferido
pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de existência de
coisa julgada. O Tribunal de Justiça local não conheceu do
agravo de instrumento por entender que as razões recursais
estavam dissociadas da decisão, violando o princípio da
dialeticidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível
rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inobservância
do princípio da dialeticidade sem incorrer no reexame de fatos e
provas; e (ii) saber se o mérito da desconsideração da
personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) foi devidamente
prequestionado para fins de acesso à via especial.
Documento eletrônico VDA56920309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d56cac6e-871c-4ce4-b432-973cc23e6385

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a
verificação do cumprimento do princípio da dialeticidade pelas
instâncias ordinárias exige a reincursão no acervo fático-
probatório e o reexame das peças processuais, o que atrai o
óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Diante do não conhecimento do agravo de instrumento na
origem por óbice processual, o Tribunal a quo não emitiu juízo de
valor sobre os requisitos do
do Código Civil. Assim, a
art. 50
ausência de debate sobre a matéria substantiva impede o
conhecimento do recurso por falta de prequestionamento
).
(Súmula 211/STJ
5. A incidência da
quanto à admissibilidade do
Súmula 7/STJ
recurso na origem prejudica, por conseguinte, a análise da
divergência jurisprudencial alegada pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56920309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d56cac6e-871c-4ce4-b432-973cc23e6385

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118474 - SP(2025/0467469-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: JEFFERSON FRANCO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVADO
: GILBERTO MODESTO MARSOLA MOREIRA
AGRAVADO
: GILBERTO MODESTO MARSOLA MOREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: ARIEL BUENO - SP296371
INTERES.
: GIL'S RIO CLARO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: VIVIANE REGINA BERTAGNA - SP257770
ARIEL BUENO - SP296371
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
. AUSÊNCIA
SÚMULA 7/STJ
DE PREQUESTIONAMENTO.
. RECURSO
SÚMULA 211/STJ
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial. Na origem, cuida-se de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica indeferido
pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de existência de
coisa julgada. O Tribunal de Justiça local não conheceu do
agravo de instrumento por entender que as razões recursais
estavam dissociadas da decisão, violando o princípio da
dialeticidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível
rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inobservância
do princípio da dialeticidade sem incorrer no reexame de fatos e
provas; e (ii) saber se o mérito da desconsideração da
personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) foi devidamente
prequestionado para fins de acesso à via especial.
Documento eletrônico VDA56624377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: 9efead92-ec03-47ae-b123-264746f01b63

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a
verificação do cumprimento do princípio da dialeticidade pelas
instâncias ordinárias exige a reincursão no acervo fático-
probatório e o reexame das peças processuais, o que atrai o
óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Diante do não conhecimento do agravo de instrumento na
origem por óbice processual, o Tribunal a quo não emitiu juízo de
valor sobre os requisitos do
do Código Civil. Assim, a
art. 50
ausência de debate sobre a matéria substantiva impede o
conhecimento do recurso por falta de prequestionamento
).
(Súmula 211/STJ
5. A incidência da
quanto à admissibilidade do
Súmula 7/STJ
recurso na origem prejudica, por conseguinte, a análise da
divergência jurisprudencial alegada pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno, interposto por JEFFERSON
CONVOCADO DO TJMG):
FRANCO DA SILVEIRA, contra a decisão monocrática (fls. 981-983, e-STJ), que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no
III, do CPC,
a
.
art. 932,
c/c
Súmula 7/STJ
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (fls. 895-898, e-STJ):
PROCESSUAL CIVIL - Ação monitória - Fase de cumprimento - Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica - Decisão de primeiro grau que,
fundada em coisa julgada, indefere o processamento do incidente - Agravo
interposto pelo autor - Razões recursais que discorrem matérias diversas e não
abordadas pela decisão agravada - Ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão - Afronta ao princípio da dialeticidade - Artigo 1.010,
inciso III, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 911-913, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 916-936, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação aos arts. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, 1.010, III, do
Código de Processo Civil e 50 do Código Civil. Sustenta, em síntese: a) que o acórdão
que não conheceu do agravo de instrumento por suposta inobservância ao princípio da
Documento eletrônico VDA56624377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: 9efead92-ec03-47ae-b123-264746f01b63

dialeticidade desconsiderou a exposição de fatos supervenientes e novas provas aptas
a afastar a coisa julgada invocada pelo juízo de primeiro grau; b) que há divergência
jurisprudencial sobre a possibilidade de rediscussão do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica diante de novos elementos fáticos, afirmando também
violação ao
do Código Civil, por ocorrência de desvio de finalidade e confusão
art. 50
patrimonial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 942-945, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se processamento ao recurso especial
(fls. 946-948, e-STJ), dando ensejo ao presente agravo.
Contraminuta apresentada às fls. 961-965, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 981-983, e-STJ), o agravo foi conhecido para
não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: a) incidência da
quanto à alegada violação ao
III, do CPC, pois a verificação
Súmula 7/STJ
art. 1.010,
do cumprimento da dialeticidade demandaria reexame do conteúdo das petições e do
acervo fático-probatório, sendo inviável em sede de recurso especial; b) ausência de
prequestionamento do
do Código Civil (mérito da desconsideração), porquanto
art. 50
o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os requisitos da medida, atraindo a
; c) prejudicado o dissídio pela alínea “c”, em razão do óbice da
Súmula 211/STJ
.
Súmula 7/STJ
Daí o presente agravo interno (fls. 984-990, e-STJ), no qual o agravante
aduz, em síntese: a) inaplicabilidade da
, por se tratar de revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica de fatos incontroversos e de interpretação do conteúdo da peça recursal
quanto ao atendimento da dialeticidade; b) equivocada incidência da
,
Súmula 211/STJ
porque o mérito (art. 50 do CC) não foi apreciado na origem em razão de óbice
processual, sendo o reconhecimento da violação ao
III, do CPC questão
art. 1.010,
prejudicial que permitiria a análise do mérito ou o retorno dos autos à origem; c) pedido
de retratação para afastar os óbices das Súmulas
e
conhecer e prover
7/STJ
211/STJ,
o AREsp; subsidiariamente, submissão à Turma para: (i) reconhecer a violação ao
III, do CPC e anular o acórdão do TJSP para julgamento do mérito do
art. 1.010,
agravo de instrumento; ou (ii) reconhecer, desde logo, a violação ao
do CC e a
art. 50
inexistência de coisa julgada, determinando o processamento do IDPJ no 0001845-
89.2023.8.26.0510.
Impugnação apresentada às fls. 997-1000, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O recurso não comporta provimento.
CONVOCADO DO TJMG):
Documento eletrônico VDA56624377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: 9efead92-ec03-47ae-b123-264746f01b63

No que tange à apontada violação ao
III, do CPC , a Corte local
1.
art. 1.010,
não conheceu do Agravo de Instrumento, assentando que "As razões recursais estão
dissociadas da decisão supra e não questionam seus fundamentos".
Pontuou-se que o recorrente não atacou o fundamento do indeferimento
atinente à coisa julgada.
A revisão de tal posicionamento demandaria a revaloração do conteúdo das
peças processuais e do acervo fático, o que atrai o óbice da
.
Súmula 7/STJ
A propósito, esta Corte entende que a verificação da dialeticidade na
instância ordinária é inviável em recurso especial por exigir reincursão fática, conforme
se extrai dos seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA

DIALETICIDADE
EM
APELAÇÃO.
ANÁLISE
DE
SUA
OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
.
SÚMULA 7/STJ
1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não
enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna
os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por
descumprimento do
II, do
, atual
II, do
".
art. 514,
CPC/1973
art. 1.010,
CPC/2015
(AgInt no REsp
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
1735914/TO,
Turma, julgado em
DJe de
7/8/2018,
14/8/2018)
2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local
manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam
os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o
princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido,
por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal".
3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da
dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os
fundamentos da decisão então combatida.
4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial,
pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos
autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo Interno não provido. (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.630.091/SP
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/6/2020,
30/6/2020.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
1. O princípio da instrumentalidade das formas não abranda o dever legal
imposto ao recorrente de expor as razões pelas quais não se conforma com a
decisão impugnada (arts. 514, II, e 524, I, do CPC), permitindo ao Tribunal de
origem examinar a pertinência do recurso apresentado.
2. Não há como acolher a pretensão recursal para determinar que o Tribunal de
origem conheça do agravo de instrumento interposto pela recorrente, a despeito
da ausência de impugnação específica aos termos da decisão agravada, pois tal
medida privilegiaria indevidamente uma parte em prejuízo da outra.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no
, relator
AREsp n. 289.872/MG
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2013,
)
25/10/2013.
Documento eletrônico VDA56624377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: 9efead92-ec03-47ae-b123-264746f01b63

Quanto à alegada ofensa ao
do Código Civil, correta a aplicação da
2.
art. 50
.
Súmula 211/STJ
Como o Tribunal de origem não conheceu do agravo por óbice processual,
não houve emissão de juízo de valor sobre o mérito da desconsideração da
personalidade jurídica.
A falta de superação do óbice da dialeticidade na origem impede
logicamente o exame da questão substantiva nesta Corte Superior

3. Inviabilizado o exame do dissídio jurisprudencial, uma vez que a
incidência da
sobre o ponto central da admissibilidade na origem obsta o
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso também pela alínea "c".
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
4.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56624377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: 9efead92-ec03-47ae-b123-264746f01b63

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.118.474 / SP
Número Registro: 2025/0467469-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018458920238260510 00039328120248260510 00048407520238260510 10097211520228260510
18458920238260510 1845892023826051000039328120248260510 20250000425439 20250000531902
23825588220248260000 2382558822024826000050000 39328120248260510 48407520238260510
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JEFFERSON FRANCO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVADO
: GILBERTO MODESTO MARSOLA MOREIRA
AGRAVADO
: GILBERTO MODESTO MARSOLA MOREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: ARIEL BUENO - SP296371
INTERES.
: GIL'S RIO CLARO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : VIVIANE REGINA BERTAGNA - SP257770
ARIEL BUENO - SP296371
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JEFFERSON FRANCO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVADO
: GILBERTO MODESTO MARSOLA MOREIRA
AGRAVADO
: GILBERTO MODESTO MARSOLA MOREIRA JUNIOR
Documento eletrônico VDA56868461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:27:24
Código de Controle do Documento: e23841ae-ecd2-4e00-adf2-859e475ae4e1

ADVOGADO
: ARIEL BUENO - SP296371
INTERES.
: GIL'S RIO CLARO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : VIVIANE REGINA BERTAGNA - SP257770
ARIEL BUENO - SP296371
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:27:24
Código de Controle do Documento: e23841ae-ecd2-4e00-adf2-859e475ae4e1